Tribunal: TJSP
Processo: 2093251-43.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Renato Sartorelli
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
"HABEAS CORPUS CRIMINAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do código de processo penal - PACIENTE COM CONDUTA CRIMINAL REITERADA - direito subjetivo do acusado NÃO RECONHECIDO - RECUSA FUNDAMENTADA DO PARQUET em celebrar o acordo - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - ordem denegada".

"Somente é lícito ao

Ementa:
"HABEAS CORPUS CRIMINAL - ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) - exigência de preenchimento dos requisitos elencados no artigo 28-A do código de processo penal - PACIENTE COM CONDUTA CRIMINAL REITERADA - direito subjetivo do acusado NÃO RECONHECIDO - RECUSA FUNDAMENTADA DO PARQUET em celebrar o acordo - Ausência de ilegalidade ou abuso de poder - ordem denegada".

"Somente é lícito ao Ministério Público celebrar o acordo de não persecução penal (ANPP) se preenchidos todos os requisitos listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19, inexistindo direito subjetivo do acusado".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
Registro: 2020.0000733442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal no
2093251-43.2020.8.26.0000, da Comarca de Atibaia, em que é paciente MARCOS
SULIN DE OLIVEIRA e Impetrante JOÃO AUGUSTO FASCINA, são impetrados
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO e 3o
PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ATIBAIA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "DENEGARAM A ORDEM. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), CARLOS BUENO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA
VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
RENATO SARTORELLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
IMPETRANTE: JOÃO AUGUSTO FASCINA.
PACIENTE: MARCOS SULIN DE OLIVEIRA.
IMPETRADOS: PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO E 3o PROMOTOR DE JUSTIÇA DE ATIBAIA.
EMENTA:
“HABEAS CORPUS CRIMINAL - ACORDO
DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) -
EXIGÊNCIA
DE
PREENCHIMENTO
DOS
REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 28-A
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL -
PACIENTE
COM
CONDUTA
CRIMINAL
REITERADA - DIREITO SUBJETIVO DO
ACUSADO NÃO RECONHECIDO - RECUSA
FUNDAMENTADA
DO
PARQUET
EM
CELEBRAR O ACORDO - AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER -
ORDEM DENEGADA”.
“Somente é lícito ao Ministério Público
celebrar o acordo de não persecução penal
(ANPP) se preenchidos todos os requisitos
listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos
do CPP, com redação dada pela Lei n.

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
13.964/19, inexistindo direito subjetivo do
acusado”.
V O T O No 32.739
Trata-se de habeas corpus impetrado
pelo advogado João Augusto Fascina em favor de Marcos Sulin de
Oliveira alegando, em apertada síntese, que o paciente,
processado como incurso nos artigos 15, caput, e 12, ambos da Lei
no 10.823/2003, está sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Exmo. Procurador Geral de Justiça que se recusa a oferecer acordo
de não persecução penal (ANPP), instituído pela Lei 13.964/19,
acoimando o ato de arbitrário já que não encontra nenhum amparo
legal, haja vista que assiste ao paciente o direito de ser
contemplado com o benefício. Argumenta, em acréscimo, que é
tecnicamente primário pois, embora responda a outro delito, a ação
penal respectiva está suspensa, a teor do disposto no artigo 366 do
Código de Processo Penal, situação que não obstaculiza a
obtenção da benesse. Invocando os pressupostos, em concurso,
do fumus boni iuris e do periculum in mora, insiste na concessão
da liminar para sustação da audiência designada, lavrando-se o
acordo de não persecução penal. Subsidiariamente, pleiteia que o
órgão do Ministério Público seja compelido a fazê-lo, sob pena de

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
trancamento da ação criminal.
Denegada a liminar, a d. Procuradoria de
Justiça prestou informações argumentando, em resumo, que o
paciente não faz jus ao acordo de não persecução penal pois está
sendo processado pelos crimes tipificados nos artigos 12 e 15 do
Estatuto do Desarmamento, respondendo, também, a outra ação
penal, circunstâncias que evidenciam que o indigitado acordo não
seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime,
inviabilizando, assim, a aplicação do artigo 28-A do Código de
Processo Penal (fls.227/228).
É o relatório.
A impetração não colhe êxito em face da
ausência de ilegalidade ou abuso do ato apontado como arbitrário.
Com efeito, o art. 28-A, caput, do
Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o
13.964/2019, prevê que “não sendo caso de arquivamento e tendo
o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima
inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para
reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes
condições ajustadas cumulativa e alternativamente (...)”.
Como se vê, o artigo 28-A do Código de
Processo Penal estabelece a possibilidade da celebração de
acordo entre o Ministério Público e o investigado, desde que o
último, após confessar formal e circunstancialmente a prática de
infração penal sem violência ou grave ameaça, venha a cumprir
determinadas condições em troca do compromisso do Parquet de
não oferecer denúncia.
Sucede que a proposta de acordo de
não persecução penal (ANPP) “tem natureza de instrumento de
política criminal e sua avaliação é discricionária do Ministério
Público no tocante à necessidade e suficiência para reprovação e
prevenção do crime. Trata-se de prerrogativa institucional do
Ministério Público e não direito subjetivo do investigado”
(Enunciados PGJ-CGMP sobre a Lei n.o 13.964/19).
Isto porque o acordo de não persecução
penal tem como característica essencial o consenso entre os
sujeitos envolvidos, ou seja, deve ser resultante da convergência

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
de vontades entre o investigado e o Ministério Público, não sendo
lícito afirmar que se trata de um direito subjetivo do acusado, até
porque, se assim o fosse, haveria a possibilidade de sua realização
ser
determinada,
de
ofício,
pelo
magistrado
competente,
inexistindo, entretanto, previsão legal nesse sentido.
A esse respeito, a doutrina esclarece
que “a privatividade da ação penal pública pelo Ministério Público
impede sua substituição pelo magistrado, mesmo que o investigado
preencha os requisitos estabelecidos pelo art. 28-A do CPP. É
dizer, a negativa de celebração do acordo não permite que o juiz
das garantias o conceda substitutivamente à atuação ministerial,
pena de afronta à estrutura acusatória do processo penal (CPP, art.
3o-A, caput). Destarte, como dispõe o próprio art. 28-A, §14, do
CPP, no caso de recusa, por parte do Ministério Público, em propor
o acordo de não persecução penal, o investigado poderá requerer a
remessa dos autos ao órgão superior, na forma do art. 28 deste
Código. (...) Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal,
então, é concluir que estamos diante de uma discricionariedade ou
oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao Ministério
Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos
listados pelo art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação
dada pela Lei n. 13.964/19. Não existe, pois, absoluta liberdade

8
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN discricionária, posto que tais requisitos deverão ser
necessariamente observados, sob pena inclusive de recusa judicial
à homologação do acordo (CPP, art. 28-A, §7o) (Renato Brasileiro
de Lima, Manual de Processo Penal, volume único, Editora
JusPodivm, 8a edição revista, atualizada e ampliada, 2020, pg.
274/275 grifos nossos).
No
caso,
diante
da
recusa
fundamentada do Parquet em celebrar o indigitado acordo os autos
foram remetidos ao ilustre Procurador Geral de Justiça que,
também de forma justificada, manteve a posição adotada em
primeiro grau, acrescentando que “o agente responde a outra ação
penal, a qual, inclusive, encontrava-se suspensa em virtude da
aplicação do art. 366 do Código de Processo Penal, a denotar que
o agente, mesmo com um processo criminal pendente, voltou a
violar a lei penal. É relevante ponderar, sob tais ângulos, que a
realização do negócio jurídico não se revelará necessária e
suficiente para a repressão e, em particular, prevenção do fato” (cf.
fl. 210).
Incumbindo,
portanto,
ao
Ministério
Público a prerrogativa de propor o acordo aos infratores que
preencherem adequadamente os requisitos previstos em lei, o que

9
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
aqui não ocorreu na medida em que o paciente demonstra conduta
criminal reiterada, e não sendo lícito ao Poder Judiciário compelir o
Parquet a realizar o ajuste, não vislumbro qualquer ilegalidade ou
abuso de poder praticado pela autoridade apontada como coatora.
Destaco,
a
propósito,
precedentes
análogos da lavra deste E. Órgão Especial, verbis:
“AGRAVO
REGIMENTAL
CRIMINAL

DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE
NÃO
CONHECEU
DO
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA
EM FACE DE DECISÃO DO PROCURADOR
GERAL
DE
JUSTIÇA
QUE
RECUSOU
OFERTA DE ANPP (ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO
PENAL)
PREVISTO
NO
ARTIGO 28-A, DO CPP, AO PACIENTE,
INDICIADO PELO DELITO DE TRÁFICO DE
DROGAS ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE
RÉU PRIMÁRIO, MENOR RELATIVO, QUE
TEVE
APREENDIDA
PEQUENA
QUANTIDADE DE DROGAS - acordo que
não constitui direito subjetivo do denunciado, de modo a autorizar o reconhecimento de que sua recusa
caracterize ofensa ou ameaça ao seu direito

10
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
de ir e vir
ORDEM NÃO CONHECIDA

DECISÃO
MANTIDA
-
AGRAVO
DESPROVIDO”
(Agravo
Regimental
n.o
2052484-60.2020.8.26.0000; Rel. Des. Ferraz
de Arruda; j. 12/08/2020).
“DECISÃO
MONOCRÁTICA.
HABEAS
CORPUS Impetrado contra ato atribuído ao
Procurador Geral de Justiça, consistente na
recusa de ofertar acordo de não persecução
penal ao paciente, prevista no art. 28-A, do
Código de Processo Penal. Inexistência de
direito subjetivo do acusado. Acordo de
incidência facultativa. Não preenchimento
dos requisitos objetivos para o benefício.
Precedentes. Impetração não conhecida
(Habeas
Corpus
Criminal
no
2124667-29.2020.8.26.0000,
Rel.
Des.
Evaristo dos Santos, j. 22.06.2020).
“Habeas
Corpus
criminal.
São
Paulo.
Pacientes denunciados como incursos nas
penas do crime de apropriação indébita.
Pretensão de que se determine a oferta do
acordo de não persecução penal (ANPP) ou,
subsidiariamente, a abertura de vista para
nova manifestação do Ministério Público

11
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ÓRGÃO ESPECIAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2093251-43.2020.8.26.0000
LDN
sobre
o
cabimento
do
ajuste.
Descabimento. Não obrigatoriedade para o
Ministério Público de oferecer o ANPP, ante
a inexistência de direito subjetivo do
acusado. Precedentes. Não preenchimento
dos requisitos constantes do art. 28-A do
Código de Processo Penal. Extinção do
processo sem julgamento do mérito. Ordem
não concedida” (Habeas Corpus Criminal n.o
2120391-52.2020.8.26.0000, Rel. Des. Antonio
Celso Aguilar Cortez).
Ante
o
exposto,
em
face
da
fundamentação alinhada, denega-se a ordem.
RENATO SARTORELLI
Relator
Assinatura Eletrônica